Tribunal: CARF
Processo: 10983.903446/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903446/2013-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.080 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
BRF S.A.
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos.
Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Declaratórios, para que passe a constar do resultado do julgamento constante da ata e
do dispositivo final de julgamento o provimento aos créditos decorrentes da aquisição de
embalagens (caixas e sacolas big bags) e para que o Laudo da Tyno Consultoria passe a ser
mencionado às fls. 1.512.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 2439, opostos pelo presente relator e
relator do Acórdão no 3201-009.090 de fls. 2441, em razão de omissão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903446/2013-58
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903446/2013-58

Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta turma em exercício na época,
o nobre ex-conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, conforme Despacho de Admissibilidade
de fls. 2439, transcrito parcialmente a seguir:

“Sr. Presidente da Primeira Turma Ordinária, da Segunda Câmara, da Terceira Seção do
CARF.
Com fulcro no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/15, venho apresentar os presentes embargos em face do Acórdão no
3201-009.090, em razão de omissão na minuta do Acórdão e omissão de resultado de
julgamento na Ata, conforme exposto a seguir.
Por meio do acórdão ora embargado, a Turma decidiu, por maioria de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário no tópico que tratou do crédito aproveitado sobre os
dispêndios com embalagens (caixas e sacolas big bags), contudo, este resultado
específico não constou no resultado do Acórdão e também não constou na Ata de
julgamento.
O julgamento da matéria “embalagens”, por maioria de votos, pode ser confirmado a
partir da minutagem 6:35:50 da transmissão ao vivo da sessão de 26/08/2021, em vídeo
que ficou gravado na página no Youtube do CARF, na playlist da 1.a TO, 2.a Câmara,
3.a Seção, no link compartilhado a seguir:
https://www.youtube.com/watch?v=kcvMQbMsJLY&list=PLdc7CAKnUXwjiCv5uJ8U
hSEFu0JzcJMeD&index=5 Verifica-se que a matéria também foi abordada no relatório
do caso e no corpo do voto do relator. Ou seja, em que pese a matéria ter sido discutida
e votada em sessão, houve omissão no Acórdão no que diz respeito ao resultado do
julgamento da matéria “embalagens”, em razão da prévia omissão ocorrida na Ata do
julgamento.
Constata-se que há omissão, portanto, no Acórdão e na Ata de julgamento que registrou
o resultado do Acórdão embargado.
Também há nos autos um singelo lapso manifesto, pois onde deveria constar as folhas
do Laudo da Tyno Consultoria deste processo, fls. 1512, constaram as folhas do laudo
que foi juntado no processo conexo de n.o 10983.903447/2013-01 (fls. 1566), conforme
resultado do julgamento transcrito a seguir:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguida e, no mérito, por maioria de votos em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas, desde que atendidos aos demais requisitos
na legislação de regência da matéria, em relação a (1) Pallets e repaletização, graxas e
lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecação, combustíveis, utilizados na produção; (2)
serviços de logísticas gerais vinculados à produção; (3) bens e serviços, utilizados ou
vinculados à produção, que foram descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566;
(4) bens não ativáveis descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde que
devidamente comprovados; (5) bens ativáveis, na medida da depreciação, caso tenham
sido adquiridos após 1 de maio de 2004, desde que devidamente comprovados; (6)
fretes e armazenagem de produtos em produção; (7) fretes e armazenagem de produtos
acabados; (8) fretes entre estabelecimentos; (9) frete tributado pela Contribuição de
PIS/Pasep e Cofins sobre aquisições de insumos com alíquota zero; e (10) cross
docking. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento às
matérias de mérito. Vencido o Conselheiro Márcio Robson Costa que negou provimento
em relação aos itens “4” e “5”. O Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
deu provimento em maior extensão em relação ao item “5” para desconsiderar o limite
temporal. A Conselheira Mara Cristina Sifuentes manifestou intenção de declarar voto.”
Para a correção de tal lapso manifesto bastaria que as folhas do Laudo da Tyno
consultoria fossem corrigidas no resultado proclamado acima, de fls. 1566 para fls.
1512.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903446/2013-58

É relevante destacar que ambos os Laudos possuem o mesmo conteúdo e os processos
foram julgados em conjunto e, por tal razão, o lapso manifesto não implicou em
nenhum prejuízo material aos autos.
Pelo exposto, faz-se necessário que os presentes embargos sejam conhecidos e
acolhidos para correção/complementação do Acórdão proferido em sede de Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Vice-Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento De
acordo.
À Dipro-Cojul, para as devidas providências.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira
Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento”

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os Embargos de Declaração devem ser
conhecidos.
Como apontado no Despacho de Admissibilidade, a matéria foi tratada no texto
localizado no corpo do Acórdão Embargado de fls. 2441, mas não constou no resultado da Ata
de julgamento e nem mesmo no dispositivo final do Acórdão, conforme trechos reproduzidos a
seguir:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguida e, no mérito, por maioria de votos em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas, desde que atendidos aos demais requisitos
na legislação de regência da matéria, em relação a (1) Pallets e repaletização, graxas e
lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecação, combustíveis, utilizados na produção; (2)
serviços de logísticas gerais vinculados à produção; (3) bens e serviços, utilizados ou
vinculados à produção, que foram descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566;
(4) bens não ativáveis descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde que
devidamente comprovados; (5) bens ativáveis, na medida da depreciação, caso tenham
sido adquiridos após 1 de maio de 2004, desde que devidamente comprovados; (6)
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903446/2013-58

fretes e armazenagem de produtos em produção; (7) fretes e armazenagem de produtos
acabados; (8) fretes entre estabelecimentos; (9) frete tributado pela Contribuição de
PIS/Pasep e Cofins sobre aquisições de insumos com alíquota zero; e (10) cross
docking. Vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento às
matérias de mérito. Vencido o Conselheiro Márcio Robson Costa que negou provimento
em relação aos itens “4” e “5”. O Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
deu provimento em maior extensão em relação ao item “5” para desconsiderar o limite
temporal. A Conselheira Mara Cristina Sifuentes manifestou intenção de declarar voto.
(...)
- Embalagens (caixas e sacolas big bags).
Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com embalagens
finais de produtos perecíveis, adoto como fundamento o voto vencedor do ilustre Ex-
Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no Acórdão CSRF n.o
9303005.667, transcrito parcialmente a seguir:
"A propósito do tema, esta Turma de CSRF já entendeu que as embalagens destinadas a
viabilizar a preservação de suas características durante o seu transporte e cuja falta pode
tornálo imprestável à comercialização devem ser consideradas como insumos utilizados
na produção. É o que se decidiu no julgamento consubstanciado no Acórdão no
9303004.174, de 05/07/2016, de relatoria da il. Conselheira Tatiana Midori Migiyama,
assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS A DESCONTAR. EMBALAGEM DE
TRANSPORTE. DIREITO AO CRÉDITO.
É de se considerar as embalagens para transporte como insumos para fins de
constituição de crédito da Cofins pela sistemática não cumulativa. (g.n.)
No voto condutor do acórdão, a relatora reproduziu, em apoio à sua tese, aresto
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, o qual abraçou idêntico entendimento:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – PIS/COFINS – NÃO CUMULATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE – EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO DESTINADAS A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS
DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O VENDEDOR ARCAR COM
ESTE CUSTO – É INSUMO NOS TERMOS DO ART. 3o, II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, utilizadas para a preservação das características
dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como insumos nos termos
definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 sempre que a operação de
venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque com estes custos.
Agravo regimental improvido. (g.n.)
(STJ, Rel. Humberto Martins, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.125.253 SC,
julgado em 15/04/2010)
Ressaltamos, ainda, o fato de que a própria RFB parece indicar uma alteração de
entendimento (conceito próprio da legislação do IPI), uma vez que, na Solução de
Divergência Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, após a reprodução dos atos legais e
infralegais que disciplinam o PIS/Cofins não cumulativo, concluiu que, no conceito de
insumos, incluemse os bens ou serviços que "vertam sua utilidade" sobre o bem ou o
serviço produzido. Confirase:
14. Analisandose detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos acima e das
decisões da RFB acerca da matéria, podese asseverar, em termos mais explícitos, que
somente geram direito à apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903446/2013-58

para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de insumos utilizados ou consumidos na
produção de bens que sejam destinados à venda e de serviços prestados a terceiros, e
que, para este fim, somente podem ser considerados insumo:
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na produção do
bem destinado à venda (matériaprima)
; a.2) sejam fornecidos na prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço;
a.3) que vertam sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto intermediário,
material de embalagem, material de limpeza, material de pintura, etc); ou a.4) sejam
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos que promovem a produção de bem
ou a prestação de serviço, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado da
pessoa jurídica (tais como combustíveis, moldes, peças de reposição, etc);
b) serviços que vertem sua utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação
de serviços, o que geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela prestação de
serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos formam a prestação de
serviço final disponibilizada ao público externo (como subcontratação de serviços, etc);
c) serviços de manutenção de máquinas, equipamentos ou veículos utilizados
diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços. (g.n.)
No caso examinado, o material de embalagem era utilizado exclusivamente no
acondicionamento de portas de madeira em contêineres, portanto, não serviam à
apresentação do produto, mas à preservação de suas características durante o seu
transporte.
É bem verdade que, mais recentemente, esta mesma Turma entendeu, pelo voto de
qualidade, não haver previsão legal para o creditamento, em decisão que restou assim
ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. IMPOSSIBILIDADE A legislação das
Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa de maneira exaustiva
todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há previsão legal para
creditamento sobre a aquisição das embalagens de transporte.
(CSRF/3a Turma, rel. do voto vencedor Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.531, de 16/08/2017)
A discussão travada neste último julgamento disse com o cabimento ou não do
creditamento quanto à aquisição das embalagens utilizadas no transporte de maçãs, para
a preservação de suas características, do estabelecimento produtor até o seu consumidor
final (sem reutilização posterior).
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemonos melhor sobre o tema
e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o creditamento, porque em
conformidade com o critério dos "gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer
para a produção de bens e serviços", porém afastamos o crédito naquelas situações em
que as embalagens destinadas a viabilizar o transporte podem ser continuamente
reutilizadas, como, por exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da
operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o conceito de
insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as matériasprimas, os
produtos intermediários e o material de embalagem, a legislação deste imposto faz uma
expressa distinção entre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem para
o transporte, de forma que a permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira,
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903446/2013-58

mas não da segunda, consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no
4.502, de 1964 (regramatriz do IPI):
Art . 3o Considerase estabelecimento produtor todo aquêle que industrializar produtos
sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considerase industrialização qualquer
operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento
ou apresentação do produto, salvo:
I o consêrto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos em que a
embalagem de transporte, destinada a preservar as características do produto durante a
sua realização, é descartada ao final da operação, vale dizer, para o casos em que não
podem ser reutilizadas em operações posteriores."
Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento do
crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não reutilizáveis), quando
estas possuem a função de preservar as características do produto, sem as quais, o
produto perderia valor ou até mesmo deixaria de ser comercializado.
Com fundamento no Art. 3.o, inciso II, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
caixas e sacolas big bags são igualmente relevantes e essenciais.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
(...)
Conclusão.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e, no mérito, deve ser conferido
PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para que, desde que atendidos os
demais requisitos na legislação de regência da matéria, sejam revertidas as glosas sobre:
(1) Pallets e repaletização, graxas e lubrificantes, EPIs, limpeza e desinfecação,
combustíveis, utilizados na produção;
(2) serviços de logísticas gerais vinculados à produção;
(3) bens e serviços, utilizados ou vinculados à produção, que foram descritos no Laudo
da Tyno Consultoria de fls. 1566;
(4) bens não ativáveis descritos no Laudo da Tyno Consultoria de fls. 1566, desde que
devidamente comprovados;
(5) bens ativáveis, na medida da depreciação, caso tenham sido adquiridos após 1 de
maio de 2004, desde que devidamente comprovados;
(6) fretes e armazenagem de produtos em produção;
(7) fretes e armazenagem de produtos acabados;
(8) fretes entre estabelecimentos;
(9) frete tributado pela Contribuição de PIS/Pasep e Cofins sobre aquisições de insumos
com alíquota zero; e
(10) cross docking.”

O julgamento da matéria “embalagens”, por maioria de votos, pode ser
confirmado a partir da minutagem 6:35:50 da transmissão ao vivo da sessão de 26/08/2021, em
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.080 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.903446/2013-58

vídeo que ficou gravado na página no YouTube do CARF, na playlist da 1.a TO, 2.a Câmara, 3.a
Seção, no link compartilhado a seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=kcvMQbMsJLY&list=PLdc7CAKnUXwjiCv5uJ8U
hSEFu0JzcJMeD&index=5

Houve, portanto, omissão no Acórdão no que diz respeito ao resultado do
julgamento da matéria “embalagens”, em razão da prévia omissão ocorrida na Ata do
julgamento.
Também, como explicado no Despacho de Admissibilidade, onde deveria constar
as folhas do Laudo da Tyno Consultoria deste processo, fls. 1512, constaram as folhas do laudo
que foi juntado no processo conexo de n.o 10983.903447/2013-01 (fls. 1566).
Para a correção de tal lapso manifesto basta que as folhas do Laudo da Tyno
consultoria sejam corrigidas de fls. 1566 para fls. 1512.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
ACOLHIDOS, para que passe a constar do resultado do julgamento constante da ata e do
dispositivo final de julgamento o provimento aos créditos decorrentes da aquisição de
embalagens (caixas e sacolas big bags) e para que o Laudo da Tyno Consultoria passe a ser
mencionado às fls. 1.512.
É o voto.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 2503
DF CARF MF
Original